Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença oriundo de ação de exigir contas.
2. Decisão anterior - A decisão agravada inicialmente deferiu a penhora de veículo e, diante da informação de existência de alienação fiduciária em garantia, o Juízo de Primeiro Grau deferiu que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos do agravante-devedor sobre o referido veículo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o veículo gravado com alienação fiduciária em garantia.
III – Razões de decidir
4. A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC.
5. O art. 7o-A do Decreto-lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, veda a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não os direitos de aquisição do bem. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.821.600/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022; TJDFT AGI 07418583220228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023; AGI 07309172320228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023.